Tribunal: TJPA
Processo: 0805128-35.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0805128-35.2022.8.14.0000

RECORRENTE: AUGUSTO DOMINGUES DAS NEVES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO

RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE
ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DISCIPLINARES CONTRA O MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA. DESÍDIA DOLOSA OU REITERADA DO MAGISTRADO NO CUMPRIMENTO DE SEUS DEVERES NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL NÃO CONFIGURADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS DISCIPLINARES. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 9°, §2° DA RESOLUÇÃO N° 135 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SEUS PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o artigo 38 do Regimento Interno do TJE/PA.

2.
Conforme a jurisprudência pacífica do CNJ, a representação por excesso de prazo prevista no art. 78 do RICNJ tem por finalidade a detecção de situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

3. No caso, não se verifica configurado o elemento subjetivo necessário para imputar ao magistrado
a quo
conduta afrontosa aos deveres de diligência na condução do feito, considerando a inexistência na hipótese de desídia dolosa ou a negligência reiterada por parte do Juiz requerido no cumprimento de seus deveres, na verdade, a paralisação não decorreu de condutas atribuíveis unicamente ao magistrado, mas também de um conjunto de fatores externos alheios a sua vontade. Precedentes do CNJ e deste E. Tribunal de Justiça.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré dos Santos Gouveia, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos 13 dias de dezembro de 2023.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração recebido como RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
AUGUSTO DOMINGUES DAS NEVES,
em face de decisão proferida pela
CORREGEDORA-GERAL DE JUSTIÇA
, que determinou o arquivamento da Representação por Excesso de Prazo apresentada pelo recorrente, considerando o impulsionamento realizado pelo D. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos dos processos n° 0022839-05.2009.814.0301 e 0036856-15.2013.814.0301.

Em suas
razões recursais
(id 9052892), o recorrente argumenta a ausência de fundamentação, a existência de omissão e contradição na decisão, alegando ofensa a razoável duração do processo atribuída ao Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em razão de morosidade excessiva na gestão dos processos n° 0036856-15.2013.814.0301 e n° 0022839-05.2009.814.0301.

Ao final, pugna pelo recebimento dos Embargos com efeitos modificativos para que o recurso seja conhecido e provido, corrigindo-se as omissões na decisão (id 9052892).

A Exma. Corregedora Geral de Justiça proferiu decisão, determinando a remessa dos autos ao Conselho da Magistratura, recebendo os Embargos de Declaração como Recurso Administrativo (id 9052892).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Coube-me a relatoria do feito. Em ato contínuo, proferi despacho, determinando a redistribuição do Recurso Administrativo oposto para a competência do E. Tribunal Pleno.

O Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo improvimento do recurso para manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida (id 11875833).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração recebido como Recurso Administrativo.

Tratam os autos de
Recurso Administrativo interposto por Augusto Domingues das Neves contra decisão proferida pela Corregedora-Geral de Justiça, que determinou o arquivamento da Representação por excesso de prazo, proposta em face do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Em síntese, o recorrente argumenta a ausência de fundamentação, a existência de omissão e contradição na decisão, alegando ofensa a razoável duração do processo pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em razão de morosidade excessiva na condução dos processos n° 0036856-15.2013.814.0301 e de n° 0022839-05.2009.814.0301, considerando a paralisação dos feitos.

Inicialmente, cumpre destacar que na Representação, o recorrente impugnava também a demora na apreciação da Exceção de Suspeição ajuizada em desfavor do Dr. Roberto Andrés Itzcovich, Juiz titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, entretanto, registro que, nas informações prestadas à Corregedoria de Justiça, em 27/01/2021 (id 9052892), o magistrado declarou a sua suspeição em ambos os processos (0022839-05.2009.814.0301 e 0036856-15.2013.814.0301).

Por conseguinte, em resposta a nova solicitação da Corregedoria, o magistrado requerido apresentou novo Ofício n° 55/2021, datado de 08/09/2021, prestando informações complementares, alegando que a unidade judiciária possuía um acervo de 8.000 (oito mil) processos em tramitação, assim como, que sempre cumpriu a Meta 1 do CNJ, passando a figurar entre as Varas mais produtivas da Capital, destacou que a 4ª Vara Cível é a única Vara com competência para apreciar as ações de Acidente de Trabalho na Capital, além disso, afirmou que não obteve suporte externo como a disponibilização de juízes auxiliares ou mutirões (id 9052892).

Sobre a matéria discutida, cumpre destacar que
conforme a jurisprudência pacífica do CNJ, a representação por excesso de prazo, prevista no art. 78 do RI do CNJ, tem por finalidade a detecção de situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

No tocante aos autos do proc. n°
002839-05.2009.814.0301
, verifico que o feito versa sobre Pedido de Cumprimento de Sentença proposto pelo ora recorrente, Dr. Augusto Domingues das Neves, em 20/09/2018, no qual o causídico requer a condenação do Banco Bradesco S/A do pagamento referente aos honorários advocatícios fixados na Ação Ordinária (vide id 45761188). Em 06 de dezembro de 2019, o autor peticionou nos autos, informando o valor corrigido da execução, sendo que, na mesma data, o Juízo da 4ª Vara Cível proferiu despacho, intimando o requerido para pagamento do débito ou para apresentar impugnação (id 45761191).

Por conseguinte, em julho de 2020, foi certificada a ausência de impugnação pela parte executada (id 45761414). Em
12 de agosto de 2020
, foi proferido despacho, determinando o recolhimento das custas processuais. Em setembro de 2020, o recorrente/exequente apresentou duas petições informando o valor corrigido da cobrança e a impossibilidade de cumprimento da ordem de pagamento das custas processuais, informando que não conseguia imprimir os boletos juntos à UNAJ (id 45761417).

Em seguida, em 07 de janeiro de 2021, o recorrente já interpôs a Exceção de Suspeição em desfavor do Juízo requerido (vide id 45765973), a qual foi acatada pelo magistrado, ocorrendo a redistribuição do feito, como acima destacado.

Assim, verifica-se que o recorrente não comprova a existência de atraso excessivo e injustificado por parte do Juiz
a quo
na condução do processo n°

002839-05.2009.814.0301, considerando que o magistrado proferiu despacho, em agosto de 2020, determinando o recolhimento das custas processuais para a efetivação do bloqueio on-line, o que não foi cumprido pelo exequente, conforme a própria parte declara nos autos, inexistindo justa causa para a adoção de providências disciplinares.

Por sua vez, quanto a morosidade na condução do processo n°
0036856-15.2013.814.0301
, destaco que o ora recorrente, o advogado Augusto Domingues das Neves ajuizou Ação de Cobrança de Honorários em desfavor da parte Raimundo Pinho da Silva, em razão de sua atuação como advogado na Ação de Cumprimento de Contrato, proposta contra a Caixa Seguradora S/A, assim como, observo que o Juízo da 4ª Vara, proferiu decisão interlocutória, em 02/09/2013, indeferindo o pedido de tutela antecipada

e designou audiência de conciliação (vide id 47733281).

A audiência foi realizada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Belém no dia 10/12/2013, entretanto, a tentativa de conciliação foi frustrada, diante da ausência injustificada da parte autora Augusto Domingues Neves, ora recorrente, conforme Termo de Audiência (id 47733281). Em seguida, somente no dia 13/12/2013, três dias após a audiência realizada, o requerente apresentou petição, anexando laudo médico (id 47733281).

No dia 27/03/2014, o Juízo da 4ª Vara Cível realizou audiência entre as partes, porém restou frustrada a conciliação entre as partes, conforme termo de audiência (id 47733282), ocasião que o requerido apresentou contestação. O Juízo proferiu despacho para verificar a existência de custas pendentes, em 02 de junho de 2014 (id 47733283), sendo certificada a ausência de custas finais pendentes, conforme certidão.

Nesse contexto, de fato, do exame dos autos, verifica-se que o feito ficou paralisado na gestão do requerido, Dr. Roberto Andrés Itzcovich, no período compreendido a partir 16/11/2016, conforme informação do Serviço do Cadastro de Magistrados da Capital, quando o magistrado assumiu a unidade judiciária como Juiz Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, até janeiro de 2021, quando o mesmo proferiu
despacho
, no dia 27/01/2021 declarando a sua suspeição por motivo de foro íntimo (id 47733283), ensejando a redistribuição do feito.

Em que pese a paralisação do feito, consoante a jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça, a análise da morosidade processual não deve levar em conta apenas o tempo de tramitação do processo ou a paralisia pontual do rito, mas a efetiva ocorrência de situações causadas por desídia dolosa ou reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou, ainda, de situação de caos institucional que demande providências do órgão correcional, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, o CNJ firmou orientação que a caracterização de justa causa em âmbito administrativo disciplinar exige que se leve em conta o elemento subjetivo, as circunstâncias do caso concreto, a situação logística do Juízo, além de considerar o cenário de congestionamento de processos e demandas que assola o Poder Judiciário como um todo.

Nesse sentido, cito o precedente do Conselho Nacional de Justiça, a seguir:

“PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ART. 28 DA RESOLUÇÃO CNJ N. 135/11. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS NA CONDUÇÃO DE PROCESSO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DE PAD.
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Cuida-se de Pedido de Providências deflagrado a partir de comunicado da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba acerca do resultado do julgamento de Reclamação Disciplinar em face de magistrada.

2. Na origem, a Reclamação Disciplinar foi arquivada em virtude de (i) não ter sido alcançado o quórum necessário para a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e de (ii) não se ter verificado indícios da prática de desvio ou de inobservância de deveres funcionais por parte da magistrada.

3. Neste Pedido de Providências examinam-se supostas irregularidades na condução de um único processo jurisdicional, girando a discussão em torno, especificamente, da morosidade e do excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar de réu que ficou custodiado em outro ente da Federação por aproximadamente 4 (quatro) anos antes de ter sua prisão preventiva revogada e ser absolvido em razão da ausência de provas. Réu que também estava preso por decisão judicial proferida em outro processo.

4.
A caracterização da justa causa em âmbito administrativo disciplinar exige que se leve em conta o elemento subjetivo, as circunstâncias do caso concreto, a situação logística do juízo, além de considerar o cenário de congestionamento de processos e demandas que assola o Poder Judiciário como um todo. Precedentes do CNJ
.

5.
A análise da morosidade processual não deve levar em conta apenas o tempo de tramitação do processo ou a paralisia pontual do rito, mas a efetiva ocorrência de situações causadas por desídia dolosa ou reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou, ainda, de situação de caos institucional que demande providências específicas por parte deste Conselho.

6. Não se verifica, no caso concreto, o elemento subjetivo necessário para imputar à magistrada conduta afrontosa aos deveres de diligência, de dedicação e de não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar e de determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais (art. 35, II e III, da LOMAN c/c art. 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional). Magistrada que estava de férias e em licença para tratar de sua condição grave de saúde. Inércia também das partes no feito. Hipótese em que os fatos sob investigação não decorreram de condutas atribuíveis unicamente à reclamada, mas também de um conjunto de fatores externos alheios a sua vontade.

7. A decisão que arquivou a Reclamação Disciplinar, à luz da documentação constante do presente pedido de providências, não se mostra contrária à evidência dos autos.

8. Ausência de justa causa para instauração do processo administrativo disciplinar, visto não haver, nos autos, informações suficientes para revisar a decisão a quo e imputar à magistrada a prática das infrações disciplinares apontadas - medida esta que, caso adotada no momento, revelar-se-ia desarrazoada e desproporcional. 9. Pedido de Providências julgado improcedente.

(CNJ - PP - Pedido de Providências: 00027896420212000000, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/06/2022)

Feitas essas considerações, analisando as circunstâncias do caso concreto, verifica-se que, primeiramente, o recorrente não compareceu à primeira audiência designada pelo Juízo, em que pese a justificativa apresentada por motivo de saúde, assim como, constata-se a inércia da parte autora no feito, tendo em vista que após o retorno dos autos da UNAJ, o recorrente não apresentou nenhuma manifestação nos autos, abandonando a ação.

Assim, no caso vertente, não se verifica configurado o elemento subjetivo necessário para imputar ao magistrado
a quo
conduta afrontosa aos deveres de diligência na condução do feito, considerando a inexistência na hipótese de desídia dolosa ou a negligência reiterada por parte do Juiz requerido no cumprimento de seus deveres, na verdade, a paralisação não decorreu de condutas atribuíveis unicamente ao magistrado, mas também de um conjunto de fatores externos alheios a sua vontade.

No mais, ressalto que uma parte do período de paralisação reclamado pelo recorrente foi abrangido pelo advento da Pandemia da Covid-19, devendo ser observada as dificuldades funcionais, jurisdicionais e administrativa, enfrentadas pelo Poder Judiciário entre os anos de 2020 e 2021, período em que foi registrado o número recorde de casos e óbitos causados pela pandemia, assim como, destaco que o feito originário tramitava em processo físico, ocorrendo a migração para o processo eletrônico do Sistema PJE somente em dezembro de 2022, conforme certidão.

Nessa linha de entendimento, colaciono a jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO ADMINISTRATIVO.
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA DE JUSTA CAUSA
.

1. Os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses circunscritas a simples ilações e referências genéricas, sendo requisito essencial para a instauração de PAD a demonstração de justa causa. 2.
Na espécie, não tendo sido as imputações de desvios funcionais respaldadas por provas ou indícios suficientes que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do (s) magistrado (s), deve ser mantido o arquivamento da Reclamação Disciplinar.
3. Recurso administrativo não provido.

(CNJ - RD: 00006573420212000000, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/06/2021)

RECURSO ADMINISTRATIVO.
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA DE JUSTA CAUSA.

1. Os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses circunscritas a simples ilações e referências genéricas, sendo requisito essencial para a instauração de PAD a demonstração de justa causa. 2. Na espécie, não tendo sido as imputações de desvios funcionais respaldadas por provas ou indícios suficientes que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do (s) magistrado (s), deve ser mantido o arquivamento da Reclamação Disciplinar. 3. Recurso administrativo não provido.

(CNJ - RD: 00006573420212000000, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/06/2021).

RECURSO ADMINISTRATIVO.
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA DE JUSTA CAUSA.

1. Os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses circunscritas a simples ilações e referências genéricas, sendo requisito essencial para a instauração de PAD a demonstração de justa causa. 2. Na espécie, não tendo sido as imputações de desvios funcionais respaldadas por provas ou indícios suficientes que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do (s) magistrado (s), deve ser mantido o arquivamento da Reclamação Disciplinar. 3. Recurso administrativo não provido.

(CNJ - RD: 00006573420212000000, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/06/2021)” (grifei)

Vale destacar ainda o entendimento firmado por esta E. Corte de Justiça em casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

“ACÓRDÃO Nº PROCESSO Nº 0000525-54.2019.8.14.0000 RECURSO ADMINISTRATIVO RECORRENTE: ALBERTO ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS (ADVOGADO OAB/PA Nº 5.541) RECORRIDA: DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR, À ÉPOCA (DESEMBARGADORA VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA) RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS”
PROPOSTO EM DESFAVOR DA DECISÃO PROFERIDA PELA MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS. MATÉRIA DE ORDEM EMINENTEMENTE JUDICIAL, O QUE AFASTA, DE PLANO, A ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DE ORIENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM MATÉRIA JURÍDICA.
NÃO OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Recurso Administrativo Interposto contra decisão proferida no âmbito da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior que determinou o arquivamento de Pedido de Providências (Proc. nº 2018.7.002773-3) proposto a fim de questionar decisão judicial prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas. 2.Trata-se de matéria eminentemente judicial, afastando a atuação da Corregedoria de Justiça que possui função especificamente administrativa e disciplinar, não tendo ingerência nas questões de cunho eminentemente processual. 3.
Não se vislumbra a ocorrência de infração disciplinar ou ilícito penal
. 4.Recurso Conhecido e Improvido.

(TJ-PA - Recurso Administrativo: 00005255420198140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/03/2019, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 02/04/2019)

EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS EM FACE DE MAGISTRADO. ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILICITO PENAL NÃO CONFIGURADOS
. OBSERVÂNCIA DO ART. 9º, § 2º DA RESOLUÇÃO Nº 135 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SEUS PRECEDENTES. PRETENSÃO JUDICIAL BUSCADA NA VIA ADMINISTRATIVA.

1- Compulsando os autos, verifico que a recorrente busca a atuação da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior na apuração de suposta infração disciplinar cometida pelo magistrado L.A.M. 2- O material apresentado para sustentar o alegado mostra-se frágil, insuficiente e, até mesmo duvidoso, em razão do representado não figurar como interlocutor na gravação, mas apenas a alegação, de um terceiro não identificado, de que o magistrado teria “mandado um recado” que realizaria diligência na Prefeitura. 3- Observa-se que a recorrente buscava, desde a inicial apresentada, não somente a apuração de suposta infração disciplinar cometida, mas o afastamento do referido magistrado do julgamento do Mandado de Segurança nº 0000040-97.2016.6.14.0106 impetrado em face do Diretório Municipal do Partido Social Democrático, o que é claramente incabível nesta via administrativa. 4- Verifica-se escorreita, portanto, a Decisão da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior que, considerando a ausência de suportea1 probatório mínimo capaz de configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte do magistrado a quo, determinou o arquivamento do pedido de providências formulado com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do CNJ. 5- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - Recurso Administrativo: 00131148320168140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/12/2016, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 19/12/2016)” (grifei)

Destarte, tendo em vista a ausência de suporte probatório mínimo capaz de configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte do magistrado
a quo
, conclui-se correta a decisão da Corregedora-Geral de Justiça que determinou o arquivamento da Representação por excesso de prazo, observando o disposto no artigo 9°, §2° da Resolução n° 135 do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, não havendo atraso excessivo e injustificado, assim como, a comprovação de desídia dolosa ou negligência reiterada, logo, não há que se falar na necessidade de adoção de providências disciplinares por parte da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, desta forma, a medida que se impõe é o julgamento pela improcedência do Recurso Administrativo.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão guerreada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023